Tribunal: TJDFT
Processo: 0738392-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA INADEQUADA. MS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto, em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, considerando que o feito se encontra pronto para imediato julgamento, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno, que se insurge contra a decisão que se limitou a indeferir o pedido liminar.

2. O Mandado de Segurança, como amplamente afirmado pela jurisprudência, não é sucedâneo recursal, pois contra a decisão do Juízo de origem que determinou a penhora dos rendimentos da agravante existem outros instrumentos idôneos e igualmente eficazes no Código de Processo Civil, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, que não é o caso; ou quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso.

3. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/09) prevê o descabimento do writ quando em face de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5°, inc. II).

4. A matéria ora devolvida a esta Corte já foi objeto de apreciação pelo Juízo singular, de modo que não há falar em omissão do magistrado, senão em inconformismo das impetrantes quanto ao que fora decidido. 4.1. A discordância quanto ao conteúdo da decisão, porém, deve ser objeto de recurso pelas vias processuais próprias, não se prestando a esta finalidade o Mandado de segurança.

5. Ademais, a controvérsia deduzida pelas impetrantes não escapa à necessária dilação probatória, considerando a necessidade de provas suficientes a demonstrarem as alterações indevidas, supostamente realizadas no bojo do contrato de locação, algo também incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que, por sua natureza, demanda prova pré-constituída quanto ao direito líquido e certo alegado.

6. Considerando a amplitude e a variedade das questões trazidas aos autos, a via adequada para discuti-las é a dos embargos do devedor, instrumento processual que já foi utilizado pelas impetrantes, de modo que sua insurgência deveria ser apresentada nesses autos, inclusive, se necessário, por meio dos recursos cabíveis, não sendo o mandado de segurança idôneo a enfrentá-la.

7. Segurança denegada.